Tribunal: TJDFT
Processo: 0714280-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS. PLANO COLETIVO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATANTE. PESSOA JURÍDICA. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. REQUISITOS PARA RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PREVISÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. RESCISÃO DESCONFORME COM A REGULAÇÃO LEGAL. CANCELAMENTO DA COBERTURA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. DANO MORAL PROVENIENTE DE SUSPENSÃO DA COBERTURA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA CONTRATANTE. OFENSA AOS DESTINATÁRIOS DIRETOS DAS COBERTURAS. APELO. EFEITO DEVOLUTIVO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO NO CORPO DO RECURSO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.

2. O contrato de plano de saúde de natureza coletiva encerra as nuanças de que, conquanto nele figure como contratante pessoa jurídica na condição de estipulante, mormente porque, como ficção jurídica, obviamente é impassível de figurar como destinatária dos serviços convencionados, as coberturas contratadas estão destinadas às pessoas físicas alcançadas pelas coberturas convencionadas, resultando que, figurando os beneficiários como contratantes mediatos, inclusive porque participam pessoalmente do custeio das coberturas, e como destinatários finais das coberturas oferecidas e, enlaçando operadora como fomentadora dos serviços de plano de saúde, o liame havido inscreve-se na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, emoldurando-se como relação de consumo e sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor.

3. Dentre as hipóteses contempladas no art. 13, parágrafo único, incisos II e III, da Lei 9.656/98, está a vedação de a operadora ou administradora do plano de saúde promover a rescisão unilateral do contrato antes de que a mora advinda de prestações vencidas supere o prazo de 60 (sessenta) dias, e, ademais, a qualificação da inadimplência como apta a legitimar a rescisão do contrato demanda notificação prévia do contratante até 50o (quinquagésimo) dia de inadimplência, regulação que se aplica aos planos de saúde individuais e coletivos, ante a inexistência de ressalva legalmente estabelecida restringindo o ambiente de incidência da regulação.

4. Conquanto se trate de contrato coletivo de plano de assistência à saúde por adesão, as disposições normativas advindas da regulamentação do setor e as disposições contratuais devem ser interpretadas em favor dos contratantes vulneráveis, nos termos do microssistema de defesa do consumidor, de forma ponderada e em conformidade com a natureza e destinação do vínculo subsistente entre os consumidores e a operadora e sua administradora, observando-se os deveres anexos inerentes à boa-fé objetiva e lealdade contratuais e os direitos à informação adequada e à cooperação (CDC, art. 6o, II), cuja observância autoriza a sujeição dos planos coletivos de saúde à regência do art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei 9.656/98.

5. Nos contratos coletivos de plano de assistência à saúde sobeja incólume a obrigação de notificação do beneficiário direto das coberturas acerca da rescisão/cancelamento do plano como meio de materialização dos deveres anexos inerentes ao contrato, notadamente os direitos afetos à informação adequada, da cooperação e da proteção encartados pelo legislador de consumo - CDC, art. 6o, inc. II – e à boa-fé contratual, tornando ilegítima a suspensão das coberturas convencionadas sem a adoção da medida e a realização da resolução mediante oferecimento da possibilidade de migração, inclusive porque indispensável para que o consumidor opte pela migração/portabilidade para plano diverso sem que fique descoberto (Resolução CONSU no 19/99, artigos. 1o e 2o).

6. Aferido que a estipulante e os beneficiários do plano foram, injusta e indevidamente, surpreendidos com a negativa de cobertura em razão do cancelamento do plano sem o cumprimento dos requisitos legais por parte da operadora, porquanto não chegaram a ser formalmente constituídos em mora, deixando os beneficiários a descoberto, o havido transubstancia-se em ilícito contratual, ensejando que seja ilidido mediante a interseção jurisdicional sobre o relacionamento de forma a ser preservado o contratado até que seja legítima e legalmente rescindido e resguardado o objetivo nuclear da contratação – que é o resguardo à vida, saúde e bem-estar do segurado.

7. Conquanto a pessoa jurídica possa ser afetada por fato passível de afetar sua honorabilidade e irradiar dano moral indenizável, somente o fato passível de afetar sua honra objetiva é passível de ser qualificado como gerador de ofensa moral, não se enquadrando nessa dicção fatos que afetem os direitos da personalidade de seus sócios ou beneficiários do plano de saúde coletivo no qual figurara como estipulante por terem ficado indevidamente desprovidos de cobertura convencionada, pois os sentimentos inerentes à pessoa natural são impassíveis de serem transpostos para a ficção jurídica traduzida na pessoa jurídica (STJ, súmula 227).

8. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento desiguais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca, porém desproporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação (CPC, Artigos 85, § 14, e 86).

9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Sentença parcialmente reformada. Unânime.